Tribunal: TJSP
Processo: 1002569-66.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefícios da assistência judiciária concedidos. Inteligência do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Reserva de margem consignável (RMC) para utilização com cartão de crédito. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Relação negocial regida pelo CDC. Alegado

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefícios da assistência judiciária concedidos. Inteligência do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Reserva de margem consignável (RMC) para utilização com cartão de crédito. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Relação negocial regida pelo CDC. Alegado vício de informação na busca por empréstimo consignado, com a venda de produto diverso do pretendido. Exibição do contrato pelo banco réu, contendo as informações do produto aderido. Postulante que não reconheceu as assinaturas apostas no termo de adesão carreado pelo réu. Impugnação efetivada em réplica. Ônus probatório que retornava à parte ré. Necessidade de apuração em perícia grafodocumentoscópica, a ser realizada em documento oficial da suplicante. Julgamento antecipado sem a realização de prova. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada, de ofício, com determinação do retorno dos autos à origem para prosseguimento. Prejudicados os demais temas trazidos em sede de apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002569-66.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARLI
RODRIGUES DE LIMA, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam
a sentença, de ofício, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-66.2020.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação:
1002569-66.2020.8.26.0224
Comarca:
Guarulhos
Juízo de origem:
9a Vara Cível
Juiz prolator:
Jaime Henriques da Costa
Processo:
1002569-66.2020.8.26.0224
Apelante:
Marli Rodrigues de Lima
Apelado:
Banco BMG S/A
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefícios da assistência
judiciária concedidos. Inteligência do artigo 99, § 3o do Código
de Processo Civil.
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito cumulada com
pedido de indenização por danos morais. Reserva de margem
consignável (RMC) para utilização com cartão de crédito.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Relação
negocial regida pelo CDC. Alegado vício de informação na
busca por empréstimo consignado, com a venda de produto
diverso do pretendido. Exibição do contrato pelo banco réu,
contendo as informações do produto aderido. Postulante que
não reconheceu as assinaturas apostas no termo de adesão
carreado pelo réu. Impugnação efetivada em réplica. Ônus
probatório que retornava à parte ré. Necessidade de apuração
em perícia grafodocumentoscópica, a ser realizada em
documento oficial da suplicante. Julgamento antecipado sem a
realização de prova. Cerceamento de defesa configurado.
Sentença anulada, de ofício, com determinação do retorno dos
autos à origem para prosseguimento. Prejudicados os demais
temas trazidos em sede de apelo.
VOTO No 22303
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 274/277 que nos autos de ação declaratória de nulidade
de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência
cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano
moral, julgou improcedentes os pedidos, condenando a requerente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-66.2020.8.26.0224 -Voto no
3
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada,
apela
a
autora
requerendo
inicialmente a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
No mérito, alega que "a modalidade de
empréstimo consignado via contratação de cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC) é marcada por abusividade, vez
que o réu, deliberadamente, impõe ao autor o pagamento mínimo da
fatura mensal, o que para ele é vantajoso, já que enseja a aplicação, por
muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais, sem data
final de pagamento" (fls. 285/286).
"A requerente não sabia que aquele contrato de
crédito que acreditava estar assinando, era na verdade um contrato de
crédito consignado, nem mesmo que a parcela debitada mensalmente
em seus contracheques era apenas uma forma de adimplemento mínimo,
incapaz de amortizar a dívida, bem como que teria que adimplir 3 (três)
vezes ou mais o valor da dívida original, e ainda assim permaneceria
com saldo devedor" (fl. 286).
Assevera que "contratou o serviço via telefone, e
jamais esteve presencialmente na instituição assinando o contrato que
se juntou aos autos, desconhecendo veementemente a assinatura
constante no contrato de empréstimo consignado com reserva de
margem consignável" (fl. 286).
Afirma nunca ter solicitado o cartão de crédito
consignado, tratando-se de negócio simulado, no lugar de empréstimo
consignado na modalidade tradicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-66.2020.8.26.0224 -Voto no
4
Argumenta que a emissão do cartão de crédito
consignado é nula de pleno direito, pois, coloca o consumidor em
desvantagem exagerada.
Pugna pela reforma da sentença para que seja
declarado nulo o negócio jurídico, condenando-se o requerido ao
pagamento de indenização por danos morais, em virtude de sua conduta
ilícita, fls. 280/294.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 303/323) e
sem preparo, por ser o benefício objeto do recurso.
É o relatório.
Preliminarmente, é o caso de se deferir a
gratuidade da justiça requerida pela apelante, por ausentes indícios de
riqueza, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.
Superada esta questão preambular, passo ao
exame do recurso propriamente dito.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença
de fls. 274/277:
"MARLI RODRIGUES DE LIMA propôs a presente ação
em face do BANCO BMG. O autor afirma que em
23/03/2016 contratou com a requerida um empréstimo
no valor de R$3.805,33, consignado com desconto em
folha. No entanto, posteriormente veio a saber que
havia sido realizado um contrato com cartão de crédito
e reserva de margem consignado. Relata que jamais
utilizou o cartão e que o valor cobrado pelas faturas do
cartão supera em muito a quantia que pediu
emprestado. Acrescenta que foi enganada e que os
descontos levam a crer que o empréstimo está sendo
quitado.
Requer seja concedida a tutela antecipada para que a ré
se abstenha de efetuar descontos referentes ao cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-66.2020.8.26.0224 -Voto no
5
de crédito e, ao final, pede a condenação da requerida a
pagar indenização pelos danos morais no valor de 20
salários mínimos.
A decisão de fls. 118 indeferiu a gratuidade de justiça à
requerente.
O pedido de concessão de tutela provisória foi rejeitado
na fl. 130.
Citada, a requerida contestou às fls. 133/152, alegando
que as partes firmaram regularmente “TERMO DE
ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO
BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO”, no valor total de R$ 5.273,05 (Cinco Mil
Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinco Centavos),
transferidos à autora em cinco oportunidades, com
expressa previsão de valor mínimo de pagamento
indicado na fatura por meio de Reserva de Margem
Consignável de 5%, para o pagamento de valor mínimo
apurado pela utilização do cartão, mensalmente, e pode
variar de acordo com o saldo devedor da fatura até o
limite da margem consignável. Afirma a legalidade do
contrato, dos encargos e da sistemática de pagamentos
prevista, além da ausência de dano material ou moral.
Réplica às fls. 256/269.
Em especificação de provas, a requerida afirmou não ter
mais provas a produzir e o autor requereu a prova
pericial.
É o relatório".
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
desacolheu a pretensão inicial e julgou o feito integralmente
improcedente, o que deflagrou o presente inconformismo.
Respeitado o entendimento esposado em primeiro
grau de jurisdição, a r. sentença deve ser anulada.
A relação contratual estabelecida entre as partes é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-66.2020.8.26.0224 -Voto no
6
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o réu o fornecedor
dos serviços e produtos bancários, segundo a definição do caput do
artigo 3o da Lei 8.078/1990:
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como
os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade
de
produção,
montagem,
criação,
construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
Cabe ressaltar a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça, com a publicação da Súmula 297:
Súmula 297
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras
Disso não decorre, no entanto, a imediata
caracterização de abuso nas contratações realizadas mediante contrato de
adesão, devendo-se analisar cada caso em concreto para averiguação de
eventual irregularidade.
A autora alega ter sido ludibriada pelo banco
requerido ao buscar contratação de empréstimo consignado, sendo-lhe
oferecido produto diverso no lugar. Em defesa, o banco requerido
apresentou termo específico de contratação de cartão de crédito
consignado assinado pela parte (fls. 166/169 e 170/173), a demonstrar
sua ciência e anuência quanto às condições daquele produto.
Pois bem. Para a melhor análise do caso, faz-se
necessária a apuração quanto à autora ter, efetivamente, aderido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-66.2020.8.26.0224 -Voto no
7
produto mediante assinatura do instrumento contratual exibido pelo
requerido.
Isso porque, sendo incontroverso o intuito da
autora em buscar o requerido para contratação de crédito, cujos valores
foram transferidos a conta de sua titularidade (fls. 175/179), a validade
dos termos contratuais conhecidos e anuídos pela parte depende da
aferição quanto à informação destes, ainda que por constarem,
simplesmente, no instrumento contratual assinado pela parte.
Observo que, em réplica, a suplicante alegou que
"o contrato apresentado pelo requerido comprova, de forma cabal e
incontroversa, que o requerente não contratou o empréstimo
consignado com margem de reserva em cartão de crédito, eis que a
assinatura que consta no referido contrato evidentemente não pertence
ao requerente, pelo que, não se deve mais exigir dele as obrigações de
um contrato que não celebrou" (fl. 260).
Gize-se que, quando do ajuizamento da ação,
requereu a autora na petição inicial, a realização de perícia para provar o
alegado (fl. 3).
Nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de
Processo Civil, havendo impugnação da autenticidade, o ônus da prova
da veracidade das assinaturas recai sobre o impugnado:
Art. 429: Incumbe o ônus da prova quando:
(...)
II se tratar de impugnação da autenticidade, à parte
que produziu o documento.
Não se desconhece que o réu trouxe aos autos
cópia do "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-66.2020.8.26.0224 -Voto no
8
e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", consoante se vê
às fls. 166/173, contendo as assinaturas da suplicante, além dos
comprovantes de transferência bancária eletrônica (fls. 175/179),
demonstrando a disponibilização do valor de R$ 5.273,05 na conta
corrente da autora junto à Caixa Econômica Federal (104).
Sucede que, tendo a autora negado a subscrição
do contrato, a hipótese não comportava o julgamento antecipado.
A questão quanto a não ter sido informada sobre
as condições do produto de crédito contratado é de extrema relevância,
sendo imprescindível a realização de perícia grafotécnica, sem a qual
não se pode acolher ou rejeitar a pretensão inicial.
Veja-se que a contratação de cartão de crédito
consignado depende do atendimento das formalidades previstas pelo
artigo 21 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, recentemente
acrescidas pelo artigo 21-A do mesmo diploma, em cumprimento de
decisão judicial em ação civil pública que debatia objeto similar ao da
presente:
Art. 21. A instituição financeira, ao realizar as
operações
de
consignação/retenção/constituição
de
RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de
outras informações legais exigidas (art. 52 do Código
de
Defesa
do
Consumidor

CDC),
observar a
regulamentação expedida pelo Conselho Monetário
Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as
disposições constantes da Resolução no 3.694, de 26 de
março de 2009, e alterações posteriores, bem como dar
ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes
informações: (Redação do caput dada pela Instrução
Normativa INSS No 100 DE 28/12/2018).
I - valor total com e sem juros;
II - taxa efetiva mensal e anual de juros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-66.2020.8.26.0224 -Voto no
9
III - todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e
tributários que eventualmente incidam sobre o valor do
crédito contratado;
IV - valor, número e periodicidade das prestações;
V - soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o
limite máximo previsto para cartão de crédito; e
(Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS
No 100 DE 28/12/2018).
VI - data do início e fim do desconto.
VII - valor da comissão paga aos terceirizados
contratados
pelas
instituições
financeiras
para
a
operacionalização da venda do crédito, quando não for
efetuado por sua própria rede. (Inciso acrescentado
pela Instrução Normativa INSS no 43, de 19.01.2010,
DOU 20.01.2010)
VIII - o CNPJ da agência bancária que realizou a
contratação quando realizado na própria rede, ou, o
CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente
subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e
telefone.

(Inciso
acrescentado
pela
Instrução
Normativa
INSS
no
43,
de
19.01.2010,
DOU
20.01.2010).
(Redação do artigo dada pela Instrução Normativa INSS
No 100 DE 28/12/2018):
Art. 21-A Sem prejuízo das informações do art. 21, nas
autorizações de descontos decorrentes da celebração de
contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem
Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do
INSS
e
a
instituição
consignatária
deverá,
obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória
de acordo firmado na Ação Civil Pública no
0106890-28.2015.4.01.3700,
ser
acompanhado
de
Termo de Consentimento Esclarecido
TCE, que
constará de página única, reservada exclusivamente
para
tal
documento,
constituindo-se
instrumento
apartado de outros que formalizem a contratação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-66.2020.8.26.0224 -Voto no
10
Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariamente: I
-
expressão
"TERMO
DE
CONSENTIMENTO
ESCLARECIDO
DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO",
inserida
na
parte
superior
do
documento e com fonte em tamanho quatorze;
II - abaixo da expressão referida no inciso I do caput,
em fonte com tamanho onze, o texto: "Em
cumprimento à sentença judicial proferida nos autos da
Ação Civil Pública no 106890-28.2015.4.01.3700, 3a
Vara Federal da Seção Judiciária de São Luís/MA,
proposta pela Defensoria Pública da União";
III - nome completo, CPF e número do beneficio do
cliente;
IV - logomarca da instituição financeira;
V - imagem em tamanho real do cartão de crédito
contratado,
ainda
que
com
gravura
meramente
ilustrativa;
VI - necessariamente como última informação do
documento, espaço para preenchimento de local, data e
assinatura do cliente;
VII - as seguintes inscrições, todas registradas em fonte
com tamanho doze e na ordem aqui apresentada:
a) "Contratei um Cartão de Crédito Consignado";
b) "Fui informado que a realização de saque mediante a
utilização do meu limite do Cartão de Crédito
Consignado ensejará a incidência de encargos e que o
valor do saque, acrescido destes encargos, constará na
minha próxima fatura do cartão";
c) "A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na
remuneração/beneficio) e o total da fatura poderá ser
paga por meio da minha fatura mensal, o que é
recomendado pelo (nome da instituição financeira), já
que, caso a fatura não seja integralmente paga até a
data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor
devido, conforme previsto na fatura";

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-66.2020.8.26.0224 -Voto no
11
d)
"Declaro
ainda
saber
que
existem
outras
modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo
consignado, que possuem juros mensais em percentuais
menores";
e) "Estou ciente de que a taxa de juros do cartão de
crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão
de crédito convencional";
f) "Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu
cartão de crédito, para saques ou compras, em uma
única transação, o saldo devedor do cartão será
liquidado ao final de até (número de meses), contados
a partir da data do primeiro desconto em folha, desde
que:
1. eu não realize outras transações de qualquer
natureza, durante todo o período de amortização
projetado a partir da última utilização;
2. não ocorra a redução/perda da minha margem
consignável de cartão;
3. os descontos através da consignação ocorram
mensalmente, sem interrupção até o total da dívida;
4. eu não realize qualquer pagamento espontâneo via
fatura; e
5.
não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios";
g) "Para tirar dúvidas acerca do contrato ora firmado,
inclusive sobre informações presentes neste Termo de
Consentimento, o cliente poderá entrar em contato
gratuitamente com o (nome da instituição financeira)
através do Serviço de Atendimento ao Consumidor -
SAC (identificar número telefônico) e de sua Ouvidoria
(identificar número telefônico)".
Desta feita, respeitada a convicção do D.
Magistrado de origem, merece ser anulado o processo a partir da folha no
274, a fim de que se oportunize à parte a produção de prova pericial com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-66.2020.8.26.0224 -Voto no
12
todas as garantias processuais que lhe são inerentes.
Releva ponderar que, em que pese a semelhança
das assinaturas, não se torna possível aferir mediante mero cotejo visual
a idoneidade das assinaturas constantes nos contratos juntados aos autos
às fls. 166/173, com as firmas autênticas da suplicante.
A despeito da divergência entre as assinaturas
muitas vezes ser visível a olho nu, em alguns casos a falsificação é mais
sutil, somente detectável mediante perícia grafotécnica, sendo este o
caso dos presentes autos.
Com
isso,
impõe-se
necessária
a
análise
aprofundada das assinaturas apontadas nos contratos trazidos pelo banco
demandado, a fim de verificar a possibilidade e/ou ocorrência de
falsificação, por meio de perícia grafodocumentoscópica, a ser realizada
em documento oficial da demandante, a fim de subsidiar a conclusão
sobre se o termo contratual foi efetivamente apresentado à autora e
assinado por esta, como condição de validade de seus termos
específicos.
Em casos similares, assim decidiu este Tribunal:
CERCEAMENTO DE DEFESA Reconhecimento Ação de
indenização
Alegação da autora de que não firmou
com o réu contrato de cartão de crédito que justifique a
reserva de margem consignável (RMC) lançada em seu
benefício previdenciário
Instituição financeira que
trouxe aos autos o instrumento firmado entre as partes
na fase de especificação de provas
Sentença de
improcedência com a condenação da autora nas penas
relativas à litigância de má-fé, em razão dos
documentos acostados aos autos
Insurgência da
autora
Acolhimento
Cerceamento configurado

Necessidade de se oportunizar à parte manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-66.2020.8.26.0224 -Voto no
13
acerca do contrato acostado aos autos Inteligência do
disposto no art. 428, §1o do CPC Autora que nega
veementemente a assinatura aposta ao instrumento
Abertura de prazo para manifestação que era de rigor -
Necessidade de possível perícia grafotécnica para o
correto deslinde da causa Autora que estará sujeita às
penalidades relativas à litigância de má-fé caso reste
comprovada a veracidade da assinatura impugnada -
Sentença anulada Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1024135-53.2018.8.26.0576;
Rel. Jacob Valente; 12a Câmara de Direito Privado; j.
08/10/2019).
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
cumulada com ressarcimento material e indenização por
danos
morais.
Julgamento
antecipado
da
lide,
convolando o contrato de empréstimo na modalidade
"RMC" em contrato de empréstimo padrão Apelo do
autor objetivando a anulação do julgado, na medida em
que o douto Juízo de piso julgou antecipadamente a
lide,
não
propiciando
a
realização
de
perícia
grafotécnica, a despeito da alegação de falsidade da
assinatura aposta no documento
Apelo do réu
sustentando a regularidade da contratação de "RMC" e
a presença de saldo devedor - Ausência de prova
técnica acerca de eventual falsidade das assinaturas
lançadas nos contratos de empréstimo consignado na
modalidade 'RMC" Discrepância entre as assinaturas
que deve ser analisada por um expert Cerceamento
de
defesa
reconhecido
-
Sentença
anulada
e
determinação de retorno dos autos à origem, de modo a
viabilizar o prosseguimento do feito rumo à fase
instrutória - Recurso provido do autor, restando, por
outro lado, prejudicado o apelo interposto pelo réu.
(TJSP; Apelação Cível 1004484-17.2018.8.26.0291;
Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; 24a Câmara de Direito
Privado; j. 05/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-66.2020.8.26.0224 -Voto no
14
Contrato bancário
Cartão de crédito (RMC)

Declaratória
de
inexistência
de
relação
jurídica,
liberação da reserva de margem consignável, restituição
dobrada de valores descontados do benefício previdenciário e reparatória de danos morais

Cerceamento do direito à dilação probatória Existência
Falsidade documental arguida pelo autor em réplica à
contestação
Perícia necessária para o deslinde da
causa, na forma do CPC, arts. 430, 432 e 482, I

Recurso do autor provido, prejudicado o do réu.
(TJSP; Apelação Cível 1000089-45.2019.8.26.0291;
Rel. Gil Coelho; 11a Câmara de Direito Privado; j.
31/07/2019).
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c.c
indenização
por
danos
morais.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo do autor, que alega
cerceamento de defesa. Acolhimento. Contratação na
modalidade Margem Consignável (RMC) não reconhecida. Ré que traz contrato assinado.
Impugnação, em réplica, da assinatura constante do
contrato, com requerimento de realização de perícia
grafotécnica. Ré que não foi intimada a se manifestar a
respeito. Ausência do contraditório necessário para a
devida análise da controvérsia. Julgamento antecipado
prematuro.
Cerceamento
de
defesa
verificado.
Inobservância do devido processo legal e contraditório.
Prejuízo processual ao autor, caracterizado. Inteligência
dos arts. 7o e 10, ambos do CPC. Sentença anulada,
possibilitando-se
a
instrução
processual.
Recurso
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001213-43.2017.8.26.0288;
Rel. Hélio Nogueira; 22a Câmara de Direito Privado; j.
24/06/2019).
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Perícia
grafotécnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-66.2020.8.26.0224 -Voto no
15
Contrato de empréstimo consignado em benefício
previdenciário com cláusula de reserva de margem
consignável
(RMC).
Instituição
financeira
que
apresentou termo de adesão ao cartão de crédito
consignado. Alegação de falsidade de assinatura.
Necessidade de apuração em perícia grafotécnica.
Julgamento antecipado sem a realização de prova.
Inteligência do art. 370, do CPC. Cerceamento de
defesa
configurado.
Sentença
anulada.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1017721-60.2017.8.26.0451;
Rel. Fernando Sastre Redondo; 38a Câmara de Direito
Privado; j. 20/03/2019).
EMENTA DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Decreto de
improcedência
Cerceamento
de
defesa
Ocorrência
Controvérsia que não dispensava a produção de provas,
especialmente a pericial grafotécnica, postulada inclusive
em sede de réplica Autora que nega a existência de
vínculo contratual com o réu a autorizar os descontos em
seus proventos de aposentadora (questionamento da
veracidade de sua assinatura aposta na cópia do termo
de adesão trazido com a resposta) Falsidade ou
veracidade da assinatura lançada que não pode ser
dirimida a olho nu Autos que devem tornar à origem para
realização da perícia Precedentes - Sentença anulada -
Recurso provido.
(TJSP - 8a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1015597-32.2019.8.26.0032 - Rel. Des. Salles Rossi -
julgado em 31.07.2020).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. Autores que negam a
garantia em contrato de empréstimo. Impugnação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-66.2020.8.26.0224 -Voto no
16
assinaturas. O só fato de as assinaturas constantes do
contrato não ter semelhança com outras constantes dos
autos, não leva, necessariamente, à conclusão que
tenham sido, efetivamente, fraudadas. Necessidade de
realização de perícia grafotécnica para o correto
deslinde da causa. Ato que não acarretará prejuízo ao
banco, pois poderá demonstrar a higidez do contrato.
Sentença anulada de ofício, com determinação. Análise
da apelação prejudicada.
(TJSP - 15a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1011442-89.2016.8.26.0161 - Rel. Des. Jairo Brazil
Fontes Oliveira - julgado em 25.06.2019).
Em meio a este proscênio, declara-se a nulidade
da r. sentença recorrida, devendo os presentes autos retornarem ao Juízo
para que se proceda à devida dilação, com a realização de perícia
grafotécnica.
Anote-se que, como a apelante impugnou as
assinaturas apostas, caso reste comprovado que eram suas, poderá
responder por litigância de má fé, nos termos do artigo 80, II, III, V e VI,
do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, anula-se, de ofício, a sentença, com
observação.
HELIO FARIA
Relator